Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740948-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WALTERCY BORGES GUIMARÃES RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE SEGURO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. ESTIPULANTE DO CONTRATO DE SEGURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. DEFESA PROCESSUAL INDIRETA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, bem como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2. O disposto no artigo 1.009, §1o do CPC autoriza à parte levar à reapreciação do Colegiado, mesmo em sede de contrarrazões, de questão de ordem pública analisada no primeiro grau, mas não suscetível de recurso de agravo. Incidência do efeito devolutivo e translativo da apelação. 3. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 4. Em contrato de seguro de vida em grupo, é a estipulante quem administra a apólice, estabelecendo a inclusão dos segurados e conferindo garantia ao negócio, logo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que o segurado requerer o restabelecimento do seguro de vida do qual é beneficiário e indenização por danos morais diante da rescisão unilateral do contrato e falha no dever de informação. 5. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. 6. O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a temporariedade e o mutualismo são características inatas dessa espécie de contrato. 7. Comprovado que a seguradora notificou regularmente o segurado e no prazo previsto no contrato sobre a não renovação do seguro de vida em grupo, possível a rescisão unilateral nos termos do contrato firmado. 8. Se a seguradora e a estipulante do contrato de seguro não praticaram qualquer ato ilícito, desaparece o dever de responder por eventual prejuízo que se alegue. Meros dissabores e frustrações não insuscetíveis de indenização. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98, caput, §1o, inciso I, § 5o, do CPC, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que o pleito se dá em razão de insuficiência de recursos para pagar não apenas custas, mas despesas processuais e honorários advocatícios; c) artigos 3o, inciso IV, 5o, incisos XXIII e XXXVI, ambos da Constituição Federal e 6o da LINDB, asseverando não sendo possível retroagir situação consolidada em ato jurídico perfeito e direito adquirido. Aduz violação a um dos objetivos da República e de direitos fundamentais; d) artigos 157, 217, 317, 421, parágrafo único, 422, 765, e 801, §2o, todos do Código Civil, 2o e 3o, §2o, 6o, incisos I, IV, V, 24, 35, I, 39, caput e incisos II, III, IV, IX, X e XIII, 42, 51, incisos I, IV, IX, X, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 2o, §1o, §2o, 7o, §1o, 8o, incisos III e V, todos da Resolução CNSP 434/2021, defendendo que houve a abusividade do rompimento unilateral do seguro de vida e da contratação, pela ANABB, de novo seguro de vida, sem autorização, e posterior cobrança ilegal. Aponta inviabilidade de cancelamento unilateral passados vários anos sem alteração e a depender da faixa etária, por violação aos princípios da boa-fé contratual e da probidade. Indica violação ao princípio da função social dos contratos; e) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que o encerramento inesperado do seguro causou prejuízos financeiros e emocionais à recorrente, justificando a reparação no valor de R$ 10.000,00 para cada parte envolvida e a restituição dos valores cobrados indevidamente. Pugna pela inversão do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637 (ID 72766102). Por sua vez, MAPFRE VIDA S/A pleiteia fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 98, caput, §1o, inciso I, § 5o, do CPC, uma vez que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 3o, inciso IV, 5o, incisos XXIII e XXXVI, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 157, 217, 317, 421, parágrafo único, 422, 765, e 801, §2o, todos do Código Civil, 2o e 3o, §2o, 6o, incisos I, IV, V, 24, 35, I, 39, caput e incisos II, III, IV, IX, X e XIII, 42, 51, incisos I, IV, IX, X, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O recurso especial também não merece seguimento quanto ao suposto descumprimento aos artigos 2o, §1o, §2o, 7o, §1o, 8o, incisos III e V, todos da Resolução CNSP 434/2021, porque “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas.” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Igualmente não deve prosseguir a alegação de malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações relativas à ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALINE DA SILVA TORRES PEREIRA, OAB/DF 51.637 (ID 72766102). Por fim, quanto aos pedidos de inversão de ônus da sucumbência e de fixação dos honorários recursais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015